Tribunal: TJDFT
Processo: 0794539-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso Integrativo. Omissão. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão desta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais se insurge quanto à imposição de ressarcimento ao erário das verbas recebidas com fundamento em decisão precária, concedida em sede de antecipação de tutela em outro processo. Argumenta que os valores não devem ser devolvidos mesmo que tenha ocorrido a revogação da decisão, uma vez que recebidos de boa-fé.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão quanto aos fundamentos trazidos para justificar o pleito de não devolução dos valores recebidos com fundamento em decisão precária.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Não há omissão a ser suprida. É claro o interesse em rejulgar a demanda. O acórdão embargado é cristalino em discorrer sobre a responsabilidade objetiva daqueles que se beneficiam de decisão precária, sendo premissa para a sua concessão que o postulante se responsabilize pelos danos dela decorrente na hipótese de sua revogação. A devolução dos valores recebidos é uma consequência natural do julgamento de improcedência e da revogação da tutela antecipada, sob pena de se retirar o efeito da decisão que não acolheu o pedido da requerente.

7. Sendo assim, havendo mero interesse no rejulgamento da causa, não merece acolhimento os presentes dos Embargos.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão